Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-90.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000841-90.2018.8.14.0036

APELANTE: LIVALDO BARBOSA DE LIMA, MARINALDO DA COSTA PATACHO, JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO MAJORADO E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSOS DE LIVALDO BARBOSA DE LIMA E MARINALDO DA COSTA PATACHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIAL DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

1. Na hipótese, desde a publicação da sentença condenatória, que condenou os apelantes, menores à época do evento criminoso, à pena reclusiva de 3 anos e 4 meses pelo crime de furto qualificado e advertência por uso de drogas, operou-se o transcurso dos prazos prescricionais, sendo cogente a extinção oficiosa da punibilidade, o que prejudica o exame do mérito recursal.

FURTO MAJORADO. RECURSO DE JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

2.
In casu
, não há espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois as evidências da materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado são robustas, sobretudo porque as vítimas, cuja palavra é relevante nos delitos patrimoniais, descreveram com clareza a dinâmica delitiva, aspecto que aliado ao depoimento dos policiais que flagrantearam o acusado com a
res furtiva
, torna induvidosa a autoria.

DOSIMETRIA. VALORAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO
TJPA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SANÇÃO INALTERADA.

3. Na espécie, a basilar deve ser mantida nos moldes da sentença condenatória, porquanto estabelecida acima do mínimo legal mediante negativação idônea das circunstâncias judiciais, inexistindo margem para alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, tampouco para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

RECURSO DE LIVALDO BARBOSA DE LIMA E MARINALDO DA COSTA PATACHO PREJUDICADO E RECURSO DE JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicados os recursos de Livaldo Barbosa de Lima e Marinaldo da Costa Patacho, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, e conhecer e negar provimento ao recurso de José Roberto Rodrigues da Silva, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Livaldo Barbosa Lima e Marinaldo da Costa Patacho, ambos condenados à pena reclusiva de 4 anos, a ser cumprida no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 300 dias-multa, e José Roberto Rodrigues da SIlva, condenado à pena reclusiva de 5 anos e 7 meses, a ser cumprida no regime semiaberto, além do pagamento de 480 dias-multa, apelam de sentença que os declarou como incursos na prática dos crimes tipificados no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP e art. 28 da Lei 11.343/2006 (IDs 6191494/6191496).

Por entenderem que a sentença está amparada em substrato probatório insuficiente, Livaldo Barbosa de Lima e Marinaldo da Costa Patacho (ID 6191502), pugnam pela absolvição em relação aos crimes imputados, enquanto José Roberto Rodrigues da Silva (ID 6191504), formula pleito absolutório apenas quanto ao crime de furto. Não obstante, em caráter subsidiário, os três apelantes requerem a aplicação da pena-base no mínimo legal, com consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 6191505/6191507), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 6444789).

É o relatório.

VOTO

I. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES LIVALDO BARBOSA DE LIMA E MARINALDO DA COSTA PATACHO. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS.

Da perspectiva processual, os recursos interpostos por LIVALDO BARBOSA DE LIMA e MARINALDO COSTA PATACHO estão prejudicados.

No ponto, saliento que a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do CP, à pena 3 anos e 4 meses de reclusão, majorada em 1/5, em razão do concurso formal de crimes, restando fixada definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão, além da pena de advertência em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não obstante, na hipótese de concurso de crimes, a prescrição deve ser calculada sobre a pena de cada delito, isoladamente, não se considerando o acréscimo decorrente do concurso material, do concurso formal ou da continuidade delitiva, a teor do disposto no art. 119 do CP.

Sendo assim, a pena reclusiva imposta para o crime de furto majorado foi de 3 anos e 4 meses, sendo o prazo prescricional pela pena aplicada de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, e para o crime de portar drogas para consumo próprio, considerando a aplicação da pena de advertência, o prazo prescricional é de 2 anos, nos termos do art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

Ressalte-se que os prazos prescricionais devem ser reduzidos à metade, por força do art. 115 do do CP, haja vista que o apelante LIVALDO BARBOSA DE LIMA nasceu em 13/11/1998 (ID 6191517, pág. 4) e MARINALDO DA COSTA PATACHO em 01/11/1999 (ID 6191525, pág. 6), sendo, portanto, menores de 21 anos na data do fato ocorrido em 11/02/2018 (ID 6191415).

Destarte, constata-se que desde a prolação da sentença em 03/09/2019 (ID 6191496, pág. 4), publicada no Diário da Justiça em 06/09/2019 (Edição nº 6737/2019, págs. 2573/2580), transcorreu período superior ao prazo prescricional, reduzido à metade, para ambos os crimes, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional contado da data da publicação da sentença condenatória, há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, como corolário, a extinção da punibilidade, em relação aos apelantes Livaldo Barbosa de Lima e Marinaldo da Costa Patacho, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, IV, do CP e art. 30 da Lei 11.343/2006, c/c arts. 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais.

II. APELAÇÃO DE JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.

Quanto ao apelo de José Roberto Rodrigues da Silva, apesar de admissível, não comporta provimento.

Na espécie, a insurgência recursal cinge-se à absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de furto majorado e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, além da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Sem embargo, inexiste espaço para
absolvição
por insuficiência probatória
, porquanto a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão de 4 aparelhos celulares (ID 6191535, pág. 7), e pelos autos de entrega dos objetos subtraídos às vítimas Denise Vieira Freitas, Marcos Paulo Costa Leitão, Maria Raimunda Freitas Costa e Marcos Cesar Barbosa Leitão (ID 6191535, pág. 8/9 e ID 6191536, pág. 1/2), além de fotos do recorrente e demais acusados tiradas com os celulares furtados (ID 6191536, pág. 3/4 e ID 6191537), bem como fotografia do telhado da casa de uma das vítimas (ID 6191538), demonstrando que o crime foi cometido com rompimento de obstáculo.

Sob outro ângulo, a autoria do crime de furto exsurge da palavra das vítimas e do policial que flagranteou o recorrente na posse da
res furtiva,
conforme consignado na sentença:

A testemunha
Sargento da PM Jaílson
confirmou que participou da operação que flagrou os réus. Relatou que localizou os réus na casa através do rastreador de um dos celulares furtados. Encontrou os réus na casa, com exceção do Pingo (menor), que se evadiu. Confirma que viu Pingo fugindo. Os demais permaneceram na casa ao redor da mesa. Deram voz de prisão aos 4 acusados e encontraram os bens em cima da mesa. As vítimas estavam juntos com a polícia na diligência e confirmaram que os bens encontrados, na mesa com os acusados, eram os bens furtados, com exceção de um celular que foi levado por Pingo na fuga.

A
testemunha Elka
disse que viu três meliantes na moto, dentre eles Pingo e o irmão do Giovane no caminho da casa furtada. E eram 3 horas da manhã. Que recuperaram os celulares que estavam na casa, inclusive o celular que foi levado por Pingo. Disse que os meliantes tiraram fotos, inclusive selfies após o furto, com os celulares que foram subtraídos, numa festa que acontecia na Arena. Viu as fotos. Giovani estava na foto. Viu o telhado arrombado, com um buraco, local por onde entraram os acusados [...]

A
vítima Marcos Paulo
confirma que rastreou o telefone furtado. Foi junto com a viatura policial. Ao chegarem, disse que tinha 6 pessoas na casa. Quatro foram capturados. Os capturados são os réus. Tinha um buraco no telhado da casa. O buraco não era tão pequeno. Dava para uma pessoa de estatura média passar. Após os crimes, os réus tiravam selfies com os celulares furtados perto das vítimas na Arena (local da festa), como se estivessem debochando das vítimas.

A
vítima Maria Raimunda
confirma que teve o celular furtado, que foram cinco vítimas, que pelo buraco no telhado passa uma pessoa magra.

A
vítima Marcos Cesar
confirmou que teve o celular furtado, que no buraco passa uma pessoa (ID 6191494, pág. 2)

A versão apresentada pelo réu não encontra respaldo no contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido de produzir contraprova capaz de infirmar a condenação, conforme destacado pelo juízo sentenciante:

Livaldo e
José Roberto
alegam que estavam trabalhando roçando o terreno ao lado, e só foram pedir água na casa de Marinaldo. O que, então, faziam, sentados, consumindo drogas e com bens furtados na mesa? Aliás, como estavam trabalhando roçando o terreno, cedo pela manhã, no dia seguinte à festa em que participaram, ingeriram bebidas alcóolicas e, inclusive, tiraram selfies (fotos) com os celulares furtados?

Deveras, as versões apresentadas pelos réus não estão embasadas em qualquer elemento de prova (ID 6191494, pág. 3-4).

Ao contrário, a participação do recorrente resta evidenciada por elementos probatórios colhidos na fase investigativa, pois segundo o relato do PM Moisés Monteiro dos Santos, “com JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA foi encontrado 01 (um) telefone no cós da bermuda” (ID 6191510, pág. 3), no momento da prisão em flagrante, corroborado pela prova judicializada, pois em seu interrogatório judicial
o acusado Livaldo Barbosa de Lima
afirmou que as fotos que estavam no celular da vítima foram tiradas pelo acusado José Roberto (ID 6191471/6191473), fato confirmado pelo
acusado Marinaldo da Costa Patacho
, quando declarou que José Roberto estava batendo as fotos com o celular que era da vítima (ID 6191474/6191475).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, relator Ministro Jorge Mussi), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Além disso, “a apreensão da
res furtiva
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria” (TJSP,
ApCrim n. 1500242-39.2021.8.26.0618
, relator Desembargador Mens de Mello. No mesmo sentido: STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Afastado o pleito absolutório, a defesa pugna pela
aplicação da pena-base no mínimo legal
, em razão da negativação inidônea do vetor referente à culpabilidade, a qual foi desvalorada pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

a) a
culpabilidade
se mostra desfavorável ao réu, uma vez que juízo de reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal na medida em que praticou o crime durante o repouso noturno, com arrombamento e em concurso de pessoas. Tendo em vista que o repouso noturno será avaliado na terceira fase da dosimetria e que o concurso de pessoas será considerado como qualificadora, utilizo o arrombamento como justificativa para valorar negativamente a culpabilidade do réu. Assim, considero a culpabilidade como circunstância negativa.

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 foram realizadas à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta.

Isso porque a culpabilidade foi desvalorada de forma escorreita pelo magistrado
a quo
, que recrudesceu a basilar em razão do deslocamento de uma das qualificadoras do crime de furto, agindo em consonância com a jurisprudência do STJ, “que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base” (
AgRg no HC n. 895.146/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade a ser sanada na vetorial negativada, de maneira que não subsiste o pleito de fixação da pena-base no patamar mínimo, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

Destarte, inalterada a pena reclusiva de 5 anos e 7 meses imposta ao apelante, inexiste margem para modificar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, tampouco para convertê-la em restritiva de direitos, à vista do art. 33, §2º, b) do CP e art. 44, I, todos do CP.

Ante o exposto,
a)
com fulcro no art. 61 do CPP, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos apelantes Livaldo Barbosa de Lima e Marinaldo da Costa Patacho e declaro extinta a punibilidade de ambos

relativamente aos crimes de furto majorado e consumo de drogas, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, IV, do CP e art. 30 da Lei 11.343/2006, e arts. 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal, julgando prejudicado o exame do mérito dos recursos e
b)
conheço e nego provimento ao apelo de José Roberto Rodrigues Silva, na esteira do parecer ministerial, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024